Tribunal: TJDFT
Processo: 0713189-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Trata-se de pedido de reconsideração contra a decisão (ID 57555966) que determinou a suspensão deste recurso até o julgamento do referido paradigma, afetado à sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n.o 1.978.629/RJ – Tema 1169). Em suas razões (ID 58001253), o agravado, em suma, afirma "que o Tema 1169 trata sobre a necessidade de liquidação prévia nos casos de Sentença Condenatória Genérica, o que não é caso do presente cumprimento, uma vez que o título judicial coletivo traz todas as questões devidamente individualizados e claras, não se caracterizando como título genérico.” (ID 58001253 - página 1) Ao final, requer a reconsideração da decisão que determinou a suspensão dos autos até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1169, à vista do distinguishing estabelecido. É o relatório do necessário. DECIDO. Na espécie, trata-se de agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva apresentado pelo ora agravado. O tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça, afetado nos autos do REsp n.o 1.978.629/RJ, visa definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. No caso concreto ora analisado, revendo o entendimento exposto na decisão de ID 57555966, entendo que não se faz necessária a liquidação prévia da sentença coletiva, uma vez que a definição do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos e que já foi juntada planilha de cálculo por ambas as partes nos autos do cumprimento de sentença na origem. Ademais, o objeto do recurso cinge-se ao alegado excesso de execução no valor de R$734,47 (setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos), conforme se verifica na impugnação ao cumprimento de sentença (ID 185358754 dos autos de origem), o que reforça a desnecessidade de liquidação prévia do julgado objeto do cumprimento individual de sentença. Por conseguinte, considerando-se que o presente feito versa sobre hipótese diversa daquela que ensejou a afetação do tema 1.169 do STJ, não há que se falar em sobrestamento. Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão de ID 57555966. Ad cautelam, determino a suspensão do feito na origem, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para análise do mérito do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se.